Tribunal: STF
Processo: AP 2456
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de WALDEMAR CARNEIRO DE LACERDA, a partir de denúncia, oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal (eDoc. 1).
A Denúncia foi recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 7/6/2023 a 14/6/2023 (eDoc. 25).
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminha proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes, com as seguintes condições (eDocs. 54-55):

1. 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais) a ser pago em 4 (quatro) parcelas, cuja destinação deve observar a Resolução n.154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

Em 28/11/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal firmado pela Procuradoria-Geral da República e WALDEMAR CARNEIRO DE LACERDA (eDoc. 64).
Em 24/3/2026, o  Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais em Meio Aberto da Comarca de Nova Mutum/MT informou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal e juntou documentos comprobatórios (eDoc. 83).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela declaração de extinção da punibilidade de Waldemar Carneiro de Lacerda, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 85). 

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e WALDEMAR CARNEIRO DE LACERDA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais) a ser pago em 4 (quatro) parcelas, cuja destinação deve observar a Resolução n.154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais abertas até a extinção da execução das condições do acordo;
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual;
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes;
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais em Meio Aberto da Comarca de Nova Mutum/MT, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral junto ao Abrigo Municipal de Cães e Gatos de Nova Mutum/MT (eDoc. 83, fls. 636-654).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (eDoc. 83, fls. 499, 522, 528, 530, 543, 547).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 83, fl. 580, 588, 590, 594, 623).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de WALDEMAR CARNEIRO DE LACERDA (CPF 010.264.272-90).
Comunique-se ao  Juízo da 3ª Vara de Execuções Penais em Meio Aberto da Comarca de Nova Mutum/MT, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente